Tribunal: TJMT
Processo: 1014221-11.2021.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014221-11.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TANIA MARI JORDAN BARBOSA - CPF: 023.898.709-45 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), TANIA MARI JORDAN BARBOSA - CPF: 023.898.709-45 (AGRAVADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1014221-11.2021.8.11.0015

APELANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS
: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela ora agravante, que visava a condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Aduz a recorrente, em síntese, que, em que pese os precedentes do TJMT, onde a Defensoria Pública não faria mais jus ao recebimento de verbas sucumbenciais, em razão do advento da Emenda Constitucional n. 80/14, e a consequente alteração do art. 134 da CF, que a equiparou com as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, é de se considerar a possível alteração desse entendimento, haja vista manifestação do próprio STF em sentido contrário.

Alega, por fim, que, a referida verba sucumbencial é destinada ao Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento da Instituição, e não para o pagamento dos Defensores Públicos (órgãos de execução), que possuem vencimento próprio, de modo que o valor pago pelo ente público é revertido em prol da sociedade, uma vez que é utilizado para melhorar a qualidade do serviço que lhe é prestado.

Desse modo, requer a reconsideração da decisão, para condenar o ente municipal e o estadual, em honorários advocatícios.

O Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões no id. 148798673 e o Estado de Mato Grosso, no id. 144477858, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela ora agravante, que visava a condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Noticia a Agravante, no sobredito Recurso, que o STF tem sinalizado uma possível alteração no entendimento relativo ao pagamento, pela Fazenda Pública Estadual e Municipal, da verba honorária à Defensoria Pública estadual.

Entrementes, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso, não só em face do Estado, mas também contra o Município.

A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade, para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Dessarte, com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Anote-se que, antes da sobredita emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

Nesse sentido, o Poder Público já paga os salários dos Defensores Públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.

Demais disso, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Nesse sentido é o entendimento pacífico da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, quanto à inviabilidade da condenação em verba sucumbencial, em favor da Defensoria Pública:

REMESSA NECESSÁRIA /APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – VALOR DA CONDENAÇÃO AUFERIDO POR SIMPLES CÁLCULO ARITIMÉTICO QUE NÃO ALCANÇA O VALOR INDICADO NO ART. 496, § 3º, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe remessa necessária nas ações de saúde movidas contra os entes públicos em que o valor anual da prestação de saúde não alcança o número de salários-mínimos indicado no art. 496, § 3º, do CPC/15.

2. É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

(N.U 1001528-13.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/9/2022, Publicado no DJE 30/9/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1033911-65.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/9/2022, Publicado no DJE 30/9/2022).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1000574-76.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/9/2022, Publicado no DJE 27/9/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PEDIDOS ALTERNATIVOS – ANÁLISE DE UM DOS PEDIDOS EXCLUI A APRECIAÇÃO DO SEGUNDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – NÃO CABIMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. (...) Em se tratando de cumulação de pedidos de natureza alternativa, a improcedência do pedido principal com o acolhimento do pedido subsidiário não importa em sucumbência recíproca, devendo a parte vencida arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.13.084931-2/001 - COMARCA DE CONTAGEM Turma, a 9ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Publicação 07/12/2016)

2. A Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0006145-10.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/9/2022, Publicado no DJE 13/9/2022).

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha sinalizado quanto uma possível mudança de entendimento, tal fato ainda não é pacífico, de modo que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado que a aludida verba honorária é devida à Defensoria Pública Estadual.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o não cabimento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Na espécie, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
desprovejo
o presente Recurso, manejado pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022